Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Os contratos de prestação de serviços se submetem à sistemática do Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o.
2. A reparação por danos morais decorre do simples protesto indevido do título, cujo dano é presumido.
3. A cobrança indevida de cheques sustados, cujos valores foram depositados na conta do credor, não enseja a incidência do instituto da repetição de indébito, uma vez que ausente má-fé autorizadora do pagamento em dobro previsto pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, deve ser majorado o valor arbitrado.
5. Quando a sentença é declaratória e condenatória, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor total do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da dívida declarada inexistente somado à indenização por danos morais fixada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.